Tribunal: TJPA
Processo: 0004920-66.2019.8.14.0040
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11473 - Falsidade Ideológica
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004920-66.2019.8.14.0040

APELANTE: RENATO FERREIRA COSTA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO APLICADO DE OFÍCIO. ABSORÇÃO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO PELO CRIME DE USO DE DOCUMENTO FALSO. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática dos crimes previstos nos arts. 297 e 304 do Código Penal, fixando-lhe a pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, além de 446 (quatrocentos e quarenta e seis) dias-multa, e indenizações civis.

Inconformada, a defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação e, no mérito, a reforma da dosimetria, com redução das penas privativa de liberdade, de multa e do valor indenizatório.

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo parcial provimento do apelo.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) saber se a r. sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) verificar a incidência do princípio da consunção entre os crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso; (iii) aferir a correção da dosimetria da pena aplicada pelo d. Juízo; (iv) analisar a possibilidade de isenção ou redução da pena de multa; e (v) examinar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade da sentença não merece acolhimento, pois a r. sentença apresentou fundamentação suficiente, ainda que sucinta, indicando de forma clara os elementos de convicção quanto à autoria, à materialidade e à dosimetria, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal, conforme entendimento consolidado pelo STF.

4. Aplica-se, de ofício, o princípio da consunção, uma vez demonstrado que a falsificação do documento público constituiu meio necessário para o uso posterior dos documentos falsos, configurando crime progressivo, razão pela qual o delito previsto no art. 297 do CP deve ser absorvido pelo crime do art. 304 do CP.

5. Na dosimetria do crime de uso de documento falso, afasta-se a valoração negativa da conduta social, das circunstâncias do crime, dos motivos e do comportamento da vítima, por ausência de fundamentação concreta, mantendo-se negativas apenas as consequências do delito e os motivos relacionados, o que autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

6. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, procede-se à redução da pena na segunda fase, mantendo-se, na terceira fase, o aumento pela continuidade delitiva na fração máxima de 2/3, diante da prática de mais de 7 (sete) infrações da mesma espécie.

7. A pena definitiva resta fixada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além de 133 (cento e trinta e três) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa no mínimo legal, com fixação do regime inicial semiaberto, sendo inaplicáveis a substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena.

8. A pena de multa não comporta isenção ou redução, por se tratar de sanção cumulativa prevista no tipo penal incriminador.

9. O valor da indenização por danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a condição econômica do réu e a perda imediata da função pública, fixando-se a indenização em 1,5 (um e meio) salário-mínimo da época dos fatos para cada vítima.

IV.

DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido. De ofício, afasta-se a condenação pelo crime previsto no art. 297 do Código Penal, nos termos da fundamentação.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, b, 59, 65, III, d, 71, 297 e 304; CPP, art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 339; STJ, HC 464.045/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 26/02/2019; STJ, AgRg no AREsp 1.786.092/SP, Rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, j. 11/05/2021; STJ, AgRg no AREsp 2.077.019/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Rel. p/ acórdão Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.160.705/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 04/10/2022; STJ, AgRg no REsp 1.708.352/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17/11/2020; TJPA, Súmula 17; TJPA, Súmula 18; TJPA, Súmula 23; TJTO, Apelação Criminal 0001071-98.2018.8.27.2711, Rel. Des. Angela Issa Haonat, j. 01/08/2023; TRF-3, Apelação Criminal 5002769-22.2019.4.03.6106, Rel. Des. Fed. Ali Mazloum, j. 03/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso; e, de ofício, afastar condenação pelo delito do artigo 297 do CP, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Sérgio Lima.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Renato Ferreira Costa, inconformado com os termos da r. sentença que o condenou a pena de 10 (dez) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento 446 (quatrocentos e quarenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes tipificados nos artigos 304 e 297, ambos, todos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação.

A defesa pugnou, preliminarmente, pela anulação da sentença por ausência de fundamentação. No mérito, pleiteou a reforma das dosimetrias das penas, com redução da pena para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão; reforma da pena de multa para 10 (dez) dias-multa por delito; e redução das indenizações fixadas.

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso.

Em segunda instância, o
custos legis
se manifestou pelo parcial provimento do apelo.

É o relatório.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, data da assinatura eletrônica.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

01 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos, por conseguinte, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, deve ser conhecida.

02 – PRELIMINAR. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.

Pugna o apelante, em preliminar, a nulidade da sentença condenatória por deficiência na fundamentação, em evidente prejuízo à ampla defesa e contraditório.

Não merece acolhimento. Explico.

Ora, é cediço que o magistrado não está obrigado a analisar pormenorizadamente cada alegação ou prova trazida pela parte, nem que estejam corretos os fundamentos da decisão. Nesse sentido é o precedente qualificado do STF (Tema 339):

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Confira-se, por oportuno, a ementa do acórdão:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O a rt. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(AI 791.292 QO-RG, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/06/2010, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, pp. 113-118)

Além do mais, ao analisar a sentença condenatória, verifico que o juízo
a quo
a fundamentou adequadamente, apontando os elementos de sua convicção, acerca da autoria do réu e materialidade delitiva, de forma clara e coerente, vejamos (Num. 17792365 - Pág. 2):

A materialidade está devidamente comprovada, como também a autoria. Foi possível constatar que o réu, mediante certidão de nascimento falsa (28095919 - Pág. 44), construiu, com repercussão em outras subsequentes falsificações, uma “nova” pessoal social, passando a existir, deixando de ser apresentar sob o nome de RENATO FERREIRA DA COSTA. Isso seria necessário para se desviar da vida de crime pregressa, consoante foi possível inferir do mandado de prisão expedido pelo TJTO (28095920 - Pág. 4), nos autos de n. 5000217-37.2010.8.27.2731.01.0001-00.

O fato é que após “renovar-se” dentro do convívio social, outras sortes de ilícitos passaram a ocorrer em série, chamando atenção o fato de, por meio de outros documentos, conseguir vincular-se, sem estudos necessários, a alto cargo da Administração Pública (28095919 - Pág. 10 e 28095919 - Pág. 11).

Com elevado nível de sofisticação, vários foram os planos ilícitos materializados para conceder realidade a nova vida que se inventava, senão vejamos:

a) Houve alteração de seus dados junto à Secretaria da Receita do Brasil (28095919 - Pág. 13);

b) Aposição de dados falsos em diversos documentos públicos e com repercussão na vida e na qualificação de terceiros (28095919 - Pág. 15, 28095919 - Pág. 16, 28095919 - Pág. 19);

c) Obtenção de título eleitoral com dados falsos (28095919 - Pág. 25); d) Obtenção de documentos escolares com dados falsos (28095919 - Pág. 31);

e) Falsificação de diplomas escolares (28095919 - Pág. 33);

f) Falsificação de registro de nascimento falso (28095919 - Pág. 36) g) Falsificação de documentos expedidos pelo Ministério do Exército (28095919 - Pág. 37)

Nisso, verifico que o crime descrito no artigo 297 do CPB teria ocorrido a partir do momento em que fraudulentamente se conseguiu confeccionar certidão de nascimento, dando ensejo a uma “nova pessoa”. Foi a partir daí que, ao viver sob nova qualificação, desdobram-se vários outros nichos de irregularidades, materializando-se de forma sucessiva o delito descrito no artigo 304 do CPB.

Comprovada a materialidade delitiva, a autoria e, o elemento subjetivo doloso, passo à fase de dosimetria da pena.

Não havendo nenhum vício a ser sanado, rechaço a preliminar.

2.1- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO DE OFÍCIO.

De ofício, verifico que o crime falsificação de documento público (art.299 do CP) deve ser absolvido pelo crime de uso de documento falso. Explico.

Ora, o princípio da consunção é aplicado para resolver o conflito aparente de normas penais quando um crime é meio necessário, fase de preparação ou de execução do delito de alcance mais amplo, de tal sorte que o agente só é responsabilizado pelo último, desde que se constate uma relação de dependência entre as condutas praticadas

(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.077.019/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024.).

In casu
, constato que o réu confessou que falsificou a certidão de nascimento, recorrendo em subsequentes falsificações (título de eleitor, documentos públicos, diplomas escolares, CPF etc.), decorrentes da primeira. Ainda, que usou os documentos falsificados com o objetivo de

construir uma “nova vida”, se desviando da pregressa e da justiça.

Nesse contexto, o crime de falsificação de documento foi apenas o meio para o crime fim (uso de documento falso), devendo ser, portanto, absorvido por esse último (art.304 do CP).

De igual modo, leciona a doutrina:

(...) a prática de dois delitos pelo mesmo agente implica no reconhecimento de um autêntico crime progressivo, ou seja, falsifica-se algo para depois usar (crime-meio e crime-fim). Deve o sujeito responder somente pelo crime de uso de documento falso (Nucci, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado, 25a ed., p. 1172).

Na jurisprudência:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONSUNÇÃO. REINCIDÊNCIA. AÇÕES PENAIS EM CURSO. ILEGALIDADE. NOVA DOSIMETRIA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. Para aplicação do princípio da consunção pressupõe-se a existência de ilícitos penais chamados de consuntos, que funcionam apenas como estágio de preparação ou de execução, ou como condutas, anteriores ou posteriores de outro delito mais grave, nos termos do brocardo lex consumens derogat legi consumptae.

2. A partir do quadro fático-probatório firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, extrai-se que a falsificação do documento foi apenas um ato preparatório para o seu uso perante órgão público; a ação final do Paciente era a obtenção de uma identidade pública com informação errada. Assim, caracterizado o desdobramento causal de uma única ação, motivo pelo qual o delito tipificado no art. 299 do Código Penal deve ser absorvido pelo crime descrito no art. 304 do Código Penal.

3. As ações penais em curso não podem ser consideradas para fins de reincidência, mas, no caso, podem ser vistas como maus antecedentes, pois as respectivas condenações referem-se a fatos que ocorreram antes daquele apurado no processo-crime em apreciação e, também, transitaram em julgado antes do acórdão condenatório ora impugnado.

4 Ordem parcialmente concedida para, reconhecida a consunção do crime de falsidade ideológica pelo delito de uso de documento falso e afastada a reincidência, reduzir a reprimenda para 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais 15 (quinze) dias-multa, no mínimo legal.

(HC n. 464.045/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 15/3/2019.)

Autos:APELAÇÃO CRIMINAL - 5002769-22.2019.4.03 .6106Requerente:KLEBER DE JESUS CARVALHORequerido:MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - PR/SP Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO . ABSORÇÃO DA FALSIFICAÇÃO PELO USO. PENA-BASE REDUZIDA. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO INCONTROVERSOS. DOSIMETRIA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática delitiva prevista no artigo 297, caput, c/c art . 304, ambos do Código Penal, em concurso material. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões discutidas consistem em saber se é possível: (i) aplicar o princípio da consunção entre o crime de uso de documento falso e o crime de falsificação, (ii) reduzir a pena-base e fixar regime inicial menos gravoso . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade, a autoria e o dolo, embora não impugnados, foram devidamente comprovadas pela prova documental e pela confissão do réu. 4 . O princípio da consunção incide na hipótese em que uma das figuras típicas configura meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outra infração penal. 5. No caso, os elementos probatórios demonstraram que o réu, para iludir a fiscalização das autoridades de segurança pública, pois fugitivo do sistema penitenciário, falsificou documento de identidade e dele fez uso em três ocasiões diferentes. 6 . Nota-se, portanto, que a falsificação não é autônoma em relação ao uso de documento falso, mas, sim, desdobramento do crime único de uso de documento falso, devendo o acusado ser responsabilidade apenas por este. 7. Dosimetria. Pena-base . Culpabilidade exasperada, tendo em vista que a conduta do réu extrapolou os limites à execução do tipo penal. O réu, foragido, fez uso de documento falso perante a autoridade pública por mais de uma ocasião. 8. Mantido o regime inicial de pena fechado, tendo em vista a reincidência em crime doloso contra a vida e as circunstâncias judiciais negativas . Negada a substituição da pena corporal por restritivas de direitos por não ser socialmente recomendável. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação parcialmente provida . Tese: “1. O princípio da consunção incide na hipótese em que uma das figuras típicas configura meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outra infração penal. 2. Culpabilidade exasperada . 3. Maus antecedentes. Reincidência em homicídio. Regime fechado . Sem substituição da pena corporal por restritivas de direitos". ___________ Dispositivos relevantes citados: CP. arts. 33, §§ 2º, b, e 3º, 44,”caput”, e § 2º, 61, I, 65, III, d, 297 e 304 . Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 2.077 .019/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 5/4/2024. AgRg no AREsp 2387421 / MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO -DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDF-, j. 07/11/2023 .

(TRF-3 - ApCrim: 50027692220194036106, Relator.: Desembargador Federal ALI MAZLOUM, Data de Julgamento: 03/12/2025, 5ª Turma, Data de Publicação: 10/12/2025)

Desse modo, afasto a condenação pelo delito do artigo 297 do CP.

03 – REFORMA DA DOSIMETRIA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade – devendo ser observado nesse mister o teor do Tema Repetitivo nº 1.214, do c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Todavia, não implicam 'reformatio in pejus' a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial, nem o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença.

Vejamos,
in verbis
, o trecho correlato do ato (Num. 17792365 - Págs. 3 a 5):

(...)

APLICAÇÃO DA PENA – CRIME DESCRITO NO ARTIGO 304 DO CPB.

No tocante às circunstâncias judiciais (art. 59 do CPB), tenho que a culpabilidade não se revela maior do que a espécie vislumbrada no tipo-penal; o acusado não possui antecedentes; existe nos autos elementos desabonem sua conduta social, já que orientava para enganar terceiros, inclusive auferindo vantagens financeiras; as circunstâncias e conseqüências certamente não são normais ao tipo penal. Denota-se que sua filha e esposa não só foram levadas ao erro, como também em seus documentos foram incluídos dados falsos; a vítima: que reflexamente são filha e esposa, em nada contribuíram ou provocaram o acusado; não há como analisar a personalidade do agente, visto que não foi realizado nenhum laudo técnico neste sentido; e, por fim, os motivos estariam bem distantes de serem considerados normais ao tipo. Como dito, a finalidade do réu seria de “constituir” um novo sujeito social, expurgando da existência que realmente era.

Assim, com base na análise das circunstâncias judiciais, fixo a pena base em 05 anos, além de 200 dias-multa, cada dia/multa correspondendo a 1/30 salário-mínimo.

Existe atenuante da alínea “d”, inciso III, artigo 66 do CPB; motivo pelo qual fixo a pena provisória em 4 anos e 02 meses, acrescido de 166 dias-multas, na fração do salário-mínimo, acima referido.

Há causa de aumento de pena, nos termos do artigo 71 do CPB. Como foram vários e sucessivos os crimes que passaram a ocorrer para dar consistência a esse “novo” sujeito social, inclusive com falsificações múltiplas e que não se conectavam temporalmente, a majoração da pena deve respeitar o índice máximo, de 2/3. Deve ser destacado que uma série de documentos públicos foram consequenciais desse crime, inclusive aqueles que foram confeccionados e produzidos ao passar integrar irregularmente a alta Administração Pública municipal. Por esses motivos, fixo a pena definitiva em 06 anos e 09 meses de reclusão, além de 276 dias-multa; cada dia multa correspondente a 1/30 do salário-mínimo.

(...)

DA PARTE DISPOSITIVA

Posto isto, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada pelo Ministério Público e CONDENO, nos termos do artigo 387 do CPP, o réu RENATO FERREIRA DA COSTA como incurso nas penas do artigo 304/297 do CPB, cujas penas somadas, serão de 10 anos e 02 meses de reclusão; além de 446 diasmulta, cada multa correspondente a 1/10 do salário-mínimo, considerando o valor do salário-mínimo na data dos fatos.

Nos termos do artigo 33 do CPB, deverá referida pena ser inicialmente cumprida em regime fechado.

Inviável a suspensão da pena imposta, vez que a fixada concretamente extrapola o parâmetro legal exigido, veiculado pelo artigo 77 do CPB. Por igual fundamento, não se mostra possível a substituição prevista nos artigos 44 e ss. do mesmo diploma.

(...)<sic>

- Crime de uso de documento falso:

Constato, pois, que, na primeira fase o delito de uso de documento falso, o juiz sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, as seguintes circunstâncias judiciais: conduta social, circunstâncias, consequências do delito, motivos e comportamento da vítima.

Há alguns equívocos nas fundamentações atinentes a isso que precisam ser sanados,
data maxima venia
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”.

A conduta social do agente – que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) – não há como valorar, ante a ausência de elementos nos autos para tanto.

As circunstâncias do delito – atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) – não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – como negativas, porquanto graves, visto que atingiu a própria filha, que teve inserido em seu registro o nome falso do pai.

Os motivos do crime – ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito –, indicado pelo juízo
a quo
, não excedem às normalidades do tipo.

Porém, constato que o recorrente, na verdade, queria evitar ser localizado para não ser preso, já que tinha mandado de prisão expedido em seu nome (autos de nº 5000217-37.2010.8.27.2731, conforme Num. 17792323 - Pág. 3), o que merece maior reprovabilidade.

Ilustrativamente:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO ATIVA. USO DE DOCUMENTO FALSO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. REPROVABILIDADE DA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

3. A condição de foragido não constitui elemento inerente aos tipos penais de corrupção ativa e de uso de documento falso, mas o motivo da prática do delito, circunstância que autoriza o incremento da pena-base pela maior reprovabilidade da conduta. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.786.092/SP, relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021. Negritei).

O comportamento da vítima – que nunca deve ser avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição (Súmula 18/TJPA) – qualifico desse último modo, neutra, portanto.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (2 a 6 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque remanescente 02 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, aplico a pena-base em 03 (três) anos de reclusão, mais 96 (noventa e seis) dias-multa, sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na segunda fase, foi reconhecida a atenuante da confissão, no que diminuo a reprimenda em 1/6, redimensionando-a para 02 (dois) anos e 06 (seis) mês de reclusão, mais 80 (oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, escorreitamente, foi aplicada a continuidade delitiva, na fração máxima de 2/3, haja vista que ficou comprovado nos autos a prática de mais de seis delitos de uso de documento falso, que, inclusive, deu origem a confecção de documentos inidôneos como entre eles:

- Decreto de nomeação de nº 293 de 12/03/19 (Num. 17792322 - Pág. 11);

- Cadastro de Pessoa Física (Num. 17792322 - Pág. 13);

- Escritura Pública de reconhecimento de paternidade (Num. 17792322 - Pág. 15);

- Certidão de Nascimento da filha do réu (Num. 17792322 - Pág. 16);

- Declaração de residência (Num. 17792322 - Pág. 17);

- Declaração de encargos de família para fins de IR (Num. 17792322 - Pág. 19);

- Declaração de acúmulo de cargo Público (Num. 17792322 - Pág. 20);

- Declaração de PIS/PASEP (Num. 17792322 - Pág. 21);

- Declaração de Num. 17792322 - Pág. 22;

- Declaração de bens e valores (Num. 17792322 - Pág. 23);

- Declaração de vínculo previdenciário (Num. 17792322 - Pág. 24);

- Certidão do TSE (Num. 17792322 - Pág. 25);

- Certificado de dispensa de Incorporação (Num. 17792322 - Pág. 37);

- Etc.

Desse modo, a preservo, fixando a pena definitiva em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais 133 (cento e trinta e três) dias-multa.

Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. PATAMAR DE AUMENTO. NÚMERO DE CRIMES COMETIDOS INDETERMINADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Quanto ao aumento pela continuidade delitiva, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que se aplica a fração de 1/6 pela prática de duas infrações; 1/5, para três infrações; 1/4, para quatro infrações; 1/3, para cinco infrações; 1/2, para seis infrações e 2/3, para sete ou mais infrações. 2. Na espécie, diante da comprovação de que os crimes ocorreram reiteradas vezes, pelo período de três anos, a fração de 2/3 não se mostra excessiva ou desarrazoada. 3. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, conforme consignado no voto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2160705 PR 2022/0202584-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022)

Preservo, derradeiramente, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do delito, presumindo, assim, as condições financeiras do apelante como baixas (AgRg no REsp 1768487/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 29/09/2020).

Pela quantia da reprimenda privativa de liberdade do apelante, passo o regime inicial de cumprimento de pena para semiaberto.

Inaplicáveis os artigos 44 e 77 do CP.

04 - ISENÇÃO/DIMINUIÇÃO DA PENA DE MULTA

A defesa pleiteia a retirada ou diminuição da pena de multa imposta ao réu, alegando sua precária situação econômica. Entretanto, tal pedido não merece guarida, visto que a imposição dessa decorre de expressa previsão do tipo penal, sendo a sua aplicação cumulativa à pena privativa de liberdade, não cabendo a esta Corte relativizar a aplicação do preceito da referida norma penal.

No mesmo sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal
. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1708352 RS 2017/0287400-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2020)

Também, não há como realizar a diminuição, vez que agora já se encontra proporcional à pena privativa de liberdade, não havendo nada a reparar.

05 – REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO

Por fim, foi pleiteada a redução da indenização à título de dano moral.

Destaco que para a fixação do
quantum
, deverá o Julgador se ater às balizas da razoabilidade e da proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito, bem como para que seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador.

Certo, entretanto, que do mesmo modo que o valor da indenização por dano moral não pode ser fonte de enriquecimento ilícito para quem o sofreu, também não pode ser irrisório a ponto de não reparar o dano.

Diante disso, o valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau de responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu
, observo que houve expresso pedido de condenação na exordial acusatória, tendo o juízo
a quo
fixado o valor indenizatório em R$ 50.000,00 para a filha e genitora da filha do acusado, como também, o valor de R$ 200.000,00, para a administração pública.

Não obstante, verifico que o ora apelante teve a imediata perda da sua função pública de modo que os valores indicados não são compatíveis com a sua condição econômica, como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça.

Assim, levando-se em conta tal circunstância, a indenização cível a ser adimplida pelo Réu deve ser reduzida para um salário-mínimo e meio (da época dos fatos) para cada vítima, valor que se mostra mais adequado e proporcional.

Para corroborar:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5013035-34.2022.8.09 .01663ª CÂMARA CRIMINALCOMARCA : MONTES CLAROS DE GOIÁSAPELANTE : MATEUS PEREIRA DE OLIVEIRAAPELADO : MINISTÉRIO PÚBLICORELATORA: DES. CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA E-mail: mlcotolentino@tjgo.jus.br EMENTA: DIREITO PPENAL.APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. ABSOLVIÇÃO . EXCLUSÃO/REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME1 . Apelação interposta contra sentença que condenou o réu por descumprimento de medidas protetivas de urgência, com fixação de indenização por danos morais. O apelante requer a absolvição por falta de provas e a exclusão da indenização ou a sua redução. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2 . A questão em discussão consiste em: (i) saber se a competência do juízo foi corretamente estabelecida; (ii) se há provas suficientes para a condenação pelo descumprimento das medidas protetivas; e (iii) se o valor da indenização fixada a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR3. A competência do juízo foi corretamente afirmada em razão da prevenção decorrente da concessão das medidas protetivas . 4. A materialidade e autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas foram comprovadas pelos registros documentais e testemunhais, incluindo a confissão do réu. 5. O valor da indenização por danos morais foi considerado exacerbado, sendo reduzido para R$ 1 .500,00, em observância ao princípio da razoabilidade e à condição financeira do réu.IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização .Tese de julgamento:"1. A competência do juízo que concedeu as medidas protetivas é firmada pela prevenção." "2. O crime de descumprimento de medidas protetivas é formal e não exige dolo específico ." "3. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade."

(TJ-GO 50130353420228090166, Relator.: DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA - (DESEMBARGADOR), 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/10/2024)

EMENTA PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. AÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ARTIGO 129, § 1º, I, DO CP. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE LAUDO COMPLEMENTAR. PRESCINDIBILIDADE. LAUDO PERICIAL PRELIMINAR. VALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO. REFORMA. RECURSO DA DEFESA. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. ART. 387, IV, DO CPP. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPROVAÇÃO DO DANO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. REDUÇÃO. LAVRADOR. POSSIBILIDADE. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Tem-se como comprovada a prática do crime descrito no art. 129, § 1º, I, do CP, por meio do Laudo de Exame de Lesão Corporal preliminar que a lesão sofrida pela vítima resultou em perigo de vida e a incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, quando corroborada pelo depoimento da vítima, em juízo. 2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, o laudo complementar é prescindível para a configuração da lesão grave, quando comprovada a gravidade da lesão por outros elementos de prova . 3. Deve ser mantida a fixação do valor mínimo para reparação dos danos causados pelo crime, prevista no art. 387, IV, do CPP, constante em pedido expresso e formal da acusação, oportunizando-se a ampla defesa e o contraditório. 4. Cabível a redução do valor fixado a título de indenização à vítima quando desproporcional e inadequado às condições financeiras do réu. (TJTO, Apelação Criminal (PROCESSO ORIGINÁRIO EM MEIO ELETRÔNICO), 0001071-98.2018.8 .27.2711, Rel. ANGELA ISSA HHAONAT, julgado em 01/08/2023, DJe 09/08/2023 18:43:52)

(TJ-TO - APR: 00010719820188272711, Relator.: ANGELA ISSA HAONAT, Data de Julgamento: 01/08/2023, TURMAS DAS CAMARAS CRIMINAIS)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso de apelação; de ofício, afasto a condenação do recorrente pelo crime do art. 297, do CP, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 22/02/2026